Tribunal: CARF
Processo: 13881.720039/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.720039/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.955 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA DA ROCHA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO
E SEUS REQUISITOS. - REMUNERAÇÃO DE APOSENTADORIA -
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR
SERVIÇO MÉDICO NÃO OFICIAL
Abrangência do campo de isenção do Imposto de Renda -IR para os portadores
de moléstia grave, observando-se os requisitos exigidos em lei: (a) serem
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão, e; (b) a moléstia ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. Base legal: inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988;
artigo 30 da Lei 9.250/1995 e inciso XXXIII do artigo 39 do Decreto 3.000, de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13881.720038/2018-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.720039/2018-58
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720039/2018-58

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-005.954, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento relativo a Imposto de Renda das Pessoas
Físicas sob fundamento de que o contribuinte não apresentou um Laudo Pericial Médico emitido
por serviço médico oficial, da União, do Estado ou do Município, comprovando sua Moléstia
Grave, estabelecendo assim que houve omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, bem assim a constatação de que na
apuração do IRPF devido, a Contribuinte compensou Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos, constante de DIRF.
Na impugnação o Recorrente não concorda com a imputação da infração fiscal,
por entender que o valor considerado pela fiscalização como omitido na Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física – DIRPF da Contribuinte é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações, recebidos por portador
de Moléstia Grave.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ em Fortaleza (CE)
jugou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os seguintes fundamentos,
em síntese: i. o laudo médico não se presta a comprovar que a autuada é portadora de moléstia
grave, pois o órgão emissor, necessariamente, deve ser serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; ii. que o médico que emitiu o laudo não se
encontra vinculado a um ou outro serviço médico (União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios).
Cientificado da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou o Recuso
Voluntário alegando, em suma que:
 era portadora de moléstia grave consistente em melanoma maligno, tendo
sido diagnosticada em agosto de 2012, de forma que, conforme reza o
artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a aposentadoria, os proventos desta são isentos do
imposto de renda;
 apesar de apresentados os documentos aptos à comprovação da doença
supracitada, quais sejam, exame histopatológico, laudo pericial emitido
por entidade que integra o sistema único de saúde (SUS), conforme
declaração anexa, e certidão de óbito, a Delegacia da Receita Federal
optou por manter a autuação, que, frise-se, é evidentemente indevida;
 a exigência de um laudo pericial oficial que comprove a doença grave, a
fim de que, só então, haja a isenção do imposto, evidencia uma burocracia
desmedida, principalmente, no, casos em que o contribuinte, portador da
moléstia grave, tenha falecido em decorrência dela;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720039/2018-58

 o falecimento da Contribuinte, em 12 de julho de 2017, se deu em
decorrência de hipertensão intracraniana, metástases cerebrais e
melanoma maligno, conforme descrito na certidão de óbito;
 a certidão de óbito corrobora o referido laudo pericial, uma vez que a
Contribuinte faleceu em decorrência da referida doença (melanoma
maligno);
 por fim, pede o acolhimento do presente recurso para se determinar o
cancelamento do débito fiscal em discussão.
Este é o Relato.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.954, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Desta forma, dele conheço.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário Brasileiro estabelece que
a isenção de IRPF, para portadores de Moléstias Graves, se aplica desde
que observados os seguintes requisitos: (i) os rendimentos isentos serem
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão,
e; (ii) a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Então vejamos o que estabelece o inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713.
de 1988 sobre esta isenção:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720039/2018-58

Em relação à necessidade de se aplicar a isenção somente sobre os
proventos de aposentadoria, nos moldes do inciso XIV do artigo 6o da
Lei 7.713. de 1988, o Recorrente, com a apresentação na Impugnação da
carta de concessão de aposentadoria por tempo de serviço da
Contribuinte, emitida pelo INSS, comprova que o valor sob discussão é
oriundo de sua aposentadoria, concedida desde 08/08/2011. Neste
tocante, ressalta-se, que a própria DRJ em seu acordão, já havia realizado
esta análise e concluído que os proventos em lide são oriundos de
aposentadoria da Contribuinte.
Desta maneira, em relação à natureza dos proveitos o Recorrente
comprova ser este oriundo de aposentadoria da Contribuinte, indo ao
encontro do que disciplina a Súmula 43 do CARF:
“Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Passamos agora à analise se o Recorrente comprovou que a Contribuinte
sofria de Moléstia Grave.
Em relação a comprovação de Moléstia Grave, vejamos o que dispõe o
artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose)."

No mesmo sentido do artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, observamos a
primeira para da Súmula CARF 63, então vejamos:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (nosso grifo)”
No caso em tela, a DRJ, ao julgar improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente, fundamenta que o laudo médico pericial
apresentado está ilegível, não comprovando a emissão por serviço
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720039/2018-58

médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Ao analisarmos o laudo médico pericial juntado na Impugnação,
realmente se comprova que algumas partes do documento estão ilegíveis.
Todavia, ao analisar o mesmo documento, acostado ao Recurso
Voluntário, podemos verificar que a digitalização do documento está em
melhor condição, permitindo, portanto, que consigamos depreender que o
laudo médico pericial tem o carimbo da Irmandade Senhor dos Passos e
Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, CNPJ 48.547.806/0001-20,
entidade cadastrada no Sistema Único de Saúde – SUS, desde 2003,
conforme se pode comprovar com pesquisa no sitio do Cadastro Nacional
de Estabelecimento de Saúde – CNES.
Pois bem. A questão que se apresenta agora é se um laudo médico
emitido em documento/receituário de uma Instituição conveniada ao SUS
é o suficiente para considera-lo como um laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, como determinado na legislação vigente (artigo 30 da Lei no
9.250, de 1995).
Neste ponto, pelo que se verifica com a jurisprudência do CARF, a
vinculação da Instituição Hospitalar ao SUS não é fato suficiente para
demonstrar que o laudo pericial emitido foi emitido por serviço médico
público. Então vejamos as seguintes ementas dos Acórdãos CARF:
“(...)
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2012 ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES. O
reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter
natureza de aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo
médico oficial, da existência de doença mencionada na lei. Somente podem ser
aceitos
laudos
periciais
emitidos
por
instituições
públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso.
(Acórdão CARF no:2202-004.321) – nossos grifos”

“(...)
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2011 ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES. O
reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter
natureza de aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo
médico oficial, da existência de doença mencionada na lei. Somente podem ser
aceitos
laudos
periciais
emitidos
por
instituições
públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Os laudos médicos expedidos por entidades privadas (hospitais, clínicas ou
médicos particulares), não podem ser aceitos, ainda que o atendimento
decorra de convênio referente ao SUS.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720039/2018-58

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
(Acórdão CARF no 2202-004.322) – nossos grifos”
“(...)
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2010 ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES. O reconhecimento
da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de moléstia grave),
requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de
aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico
oficial, da existência de doença mencionada na lei. Somente podem ser aceitos
laudos periciais emitidos por instituições públicas, independentemente da
vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos
expedidos por entidades privadas (hospitais, clínicas ou médicos
particulares), não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS. MULTA DE OFÍCIO - ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO Erro no preenchimento da declaração
de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no
73
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
para excluir da exigência a multa de ofício.
(Acórdão CARF no 2202-003.659) - nossos grifos”

“(...)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 1998 PRESCRIÇÃO. O direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva
do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão
administrativa da qual não caiba mais recurso. ISENÇÃO. IRPF. MOLÉSTIA
GRAVE. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO Para gozo da isenção do
imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, a doença
deve ser comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Laudo médico
expedido por clínica particular não cumpre a exigência legal, ainda que o
atendimento decorra de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).
DEPENDENTES. DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Poderão configurar
como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 77, §1o, do
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99,
desde que comprovada esta condição através de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Mantém-se a glosa da dedução
a esse título quando vinculada a pessoa cuja relação de dependência não foi
acatada nos autos.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No mérito, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Matheus Soares Leite e
Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir a omissão no valor de R$ 6.879,59. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(Acórdão CARF no:2401-006.909) – nossos grifos”
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720039/2018-58

Considerando a jurisprudência do CARF, o laudo médico apto a
comprovar a moléstia deve ser laudo médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não bastando a
Instituição Hospitalar ser conveniada ao SUS. Deste modo, o laudo
médico juntado aos autos não é apto a suportar a isenção pleiteada, pois,
em consulta ao site da Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de
Misericórdia de Guaratinguetá (www.santacasaguara.com.br) verifica-se,
de plano, que se trata de instituição privada.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe provimento.
Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital